Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722522-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: WENDEL CLEITON PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens do executado pelo sistema Sniper. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, tem buscado ferramentas para agilizar a busca de patrimônio e processos em execução, constando em seu site a informação que, em 16 de agosto de 2022, foi instituído nova plataforma, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER; 2) a plataforma foi criada para garantir maior efetividade às execuções, tendo como diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional, revelando-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para à satisfação do débito exequendo. Requer seja deferida a pesquisa de bens do executado pelo sistema Sniper. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de admitir a pesquisa de bens do devedor pelo sistema Sniper, por se tratar de ferramenta criada para dar efetividade aos processos de execução e que se encontra à disposição deste tribunal. Confira-se: “(...) 2 - SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. (...)” (Acórdão 1861323, 07069273220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Sendo evidente que o uso do sistema ‘Sniper’ - ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados - já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, bem assim que os sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, a utilização da referida ferramenta deve ser deferida para viabilizar o sucesso na satisfação da dívida. (...)” (Acórdão 1854234, 07043897820248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens do devedor. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens do executado pelo sistema Sniper. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator